Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS COM REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio e partilha de bens cumulada com regularização de guarda dos filhos menores, acolheu a impugnação à gratuidade de justiça oferecida pela parte ré e revogou o benefício anteriormente concedido ao autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é o recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 99, §§ 3o e 4o do CPC, a declaração de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado. Nessa linha, c. STJ, em recente julgamento do Tema Repetitivo n. 1.178, firmou a tese de que “a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”.
4. Considerados a renda mensal auferida e o contexto de vida do agravante, especialmente o endividamento pessoal, e não demonstrados elementos suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física, à luz do art. 100 do CPC, não há razões para revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, sob pena de comprometimento da sua subsistência e de sua família. Decisão agravada reformada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.